Tribunal: TJPA
Processo: 0803969-96.2018.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10427 - Termo Aditivo
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0803969-96.2018.8.14.0000

REQUERENTE: SIQUEIRA LOCACOES LTDA - EPP

REQUERIDO: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVO REPARTIMENTO, MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À RECURSO DE APELAÇÃO.
DEFERIMENTO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Consoante disposto no § 4º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil,
a parte apelante poderá requerer a suspensão da
eficácia da sentença, desde que
demonstre a probabilidade de
provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação;

II –
In casu,
o agravante
pugnou pela modificação da decisão monocrática que deferiu
Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por

Siqueira Locações LTDA à sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento
, que, no Mandado de Segurança
(processo nº
0001603-39.2018.8.14.0123
) impetrado
pela agravada, indeferiu a inicial e denegou a segurança
.;

III - Não trazendo o agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, não merece acolhimento o recurso interposto;

IV –
Recurso conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
contra decisão monocrática de minha lavra que concedeu Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por
SIQUEIRA LOCAÇÕES LTDA
à sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento
, que, no Mandado de Segurança
(processo nº
0001603-39.2018.8.14.0123
) impetrado
pela ora agravada, indeferiu a inicial e denegou a segurança
.

Em resumo, no referido pedido (
Num. 635923 - Pág. 1
/21), a patrona da agravada
narrou que a mesma foi a
licitante vencedora do certame SRP nº 2017- 004, cujo objeto versou sobre a locação de veículos automotores para o serviço de transporte escolar à Prefeitura de Novo Repartimento.

Salientou que nos contratos assinados em 06.03.2017 (nº 2017-0164 e 2017-0170), ficou consignado que o prazo de validade seria até 31 de dezembro de 2017 para a execução do ano letivo de 2017, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses.

Afirmou que, com a proximidade do término dos contratos, a Administração Municipal, ao verificar o adimplemento e a fiel execução na prestação do serviço contratado, manifestou o interesse em avençar o aditamento de ambos os contratos, com supressão contratual de 25%(vinte e cinco por cento).

Informou ter se posicionado favoravelmente pelo aditamento contratual, nos termos propostos pela administração, assinando os Termos de Aditamento aos Contratos nº 2017-0170 e nº 2017-0164, ambos em 29.12.17.

Asseverou que naquela ocasião, foram colhidas as assinaturas do representante legal da empresa, com a promessa de que após a assinatura da Secretária de Administração, a ora contratante, remeteria 01 (uma) via do contrato à requerente.

Relatou que, em 08.01.18, foram publicados no Diário Oficial do Município extratos do 1º Termo Aditivo dos Contratos nº 2017-0164 e nº 2017-0170, assinados em 29.12.17, e que mesmo com a mencionada publicação dos aditivos, a Secretária de Administração, surpreendentemente, em 07.02.18, através de publicação no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1917, deliberou no sentido de tornar sem efeito a publicação dos aditivos referentes aos contratos retro mencionados, sob o fundamento de “não assinatura do termo aditivo encerramento do contrato”.

Sustentou que a decisão que tornou sem efeito as publicações dos aditivos de prorrogação dos contratos merecem reparo, em virtude de terem sido lançados de maneira incorreta e com inadequada alegação de ilegalidade.

Argumentou, ainda, sobre a ausência de fundamentação legal da rescisão superveniente dos contratos acima mencionados, em face da suposta situação irregular de assinaturas nos termos aditivos, pois tal exigência refere-se ao momento anterior à publicação dos mesmos, e pelo fato dos contratos aditivados encontrarem-se em pleno andamento/execução, tendo a referida decisão violado seu direito líquido e certo.

Aduziu possuir direito líquido e certo de continuar a executar os referidos contratos, uma vez que a publicação dos termos aditivos pressupõe, além da assinatura, também que o prestador de serviço mantenha a execução dos contratos de todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento de seu objeto.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação interposto pela agravada.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão
Num. 530479 - Pág. 1
/11, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, determinando a manutenção
do contrato administrativo estabelecido pelos Termos Aditivos nº 2017-0164 e 2017-0170, até o julgamento do Recurso de Apelação
.

Nas razões recursais do presente recurso (
Num. 828950 - Pág. 1/
32), o patrono do agravante narrou que a a
gravada foi declarada vencedora nos autos do Pregão Presencial

para Registro de Preços nº. 9/2017-004, tendo sido adjudicado em seu favor o serviço de transporte de alunos da rede municipal de ensino para o exercício de 2017.

Salientou que foram formalizados os contratos administrativos nº 2017/0164 e 2017/0170, os quais estiverem vigentes no período de 06 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

Ressaltou que em razão do fim da relação contratual iminente, as partes resolveram prorrogar o prazo de vigência de ambos os contratos por mais 12 (doze) meses, mantendo as demais avenças estipuladas.

Asseverou que a empresa agravada não compareceu para assinar o aditivo contratual no prazo estipulado no edital que deflagrou o certame, o qual era de 02 (dois) dias úteis, conforme item 15.2 daquele instrumento.

Mencionou que, no dia 16 de janeiro de 2018, o Ministério Público do Estado do Pará protocolizou junto à Prefeitura Municipal o ofício nº. 010/2018 – MPPA/PJNR, encaminhando a Recomendação 001/2018, expedida nos autos do Inquérito Civil nº. 324-068/2017, cujo objetivo é apurar notícias de irregularidades no transporte escolar municipal, cujo serviço é prestado por veículos da agravada.

Esclareceu que a referida Recomendação fez diversas recomendações ao agravante, dentre elas a de realizar novo procedimento licitatório para a contratação do serviço de transporte escolar rodoviário e fluvial para o ano letivo de 2018, bem como adotar as medidas administrativas visando à rescisão contratual no caso de descumprimento das normas previstas no edital ou no contrato.

Sustentou que, com supedâneo nos Princípios que regem a Administração Pública e as prerrogativas que ostenta em uma relação jurídica, dispositivos legais e atos regulamentares, o agravante decidiu tornar sem efeito os aditivos de prorrogação, conforme publicação feita em 07 de fevereiro de 2018.

Aduziu que o pleito formulado pela agravada na demanda de piso possui como causa de pedir a manutenção da relação jurídica mencionada, dessa forma não poderia em sede de tutela provisória de urgência concedeu prestação jurisdicional que esgote o pleito principal, conforme preceitua o art.1.059, do NCPC.

Arguiu que a decisão agravada adentrou no mérito da demanda sem que fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa ao agravante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno, com a retirada do efeito suspensivo ativo concedido ao Recurso de Apelação interposto pela agravada, nos autos do processo nº
0001603-39.2018.8.14.0123
.

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 918166 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O presente recurso pugna pela modificação da decisão monocrática de minha lavra
que concedeu Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por
SIQUEIRA LOCAÇÕES LTDA
à sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento
, que, no Mandado de Segurança
(processo nº
0001603-39.2018.8.14.0123
) impetrado
pela ora agravada, indeferiu a inicial e denegou a segurança
.

Antes de analisar o mencionado recurso, ressalto que a teor do disposto no § 4º, do artigo 1.012 do CPC/2015, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que
demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015
, 1ª ed. 2015, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 2.060, o seguinte,
in verbis
:

“Os recursos, como regra geral, são recebidos no efeito apenas devolutivo (CPC 995
caput
). A regra vale para todos os recursos.

Contrariando essa regra geral, o CPC 1012 parece conferir à apelação, imperativamente, (“terá”), o efeito suspensivo, mas condiciona essa circunstância ao pedido do apelante, na forma do CPC 1012 §3º e apenas para as poucas hipóteses arroladas no CPC 1012 §1º. O dispositivo comentado, na verdade, não contém comando imperativo (“terá”), como a literalidade do texto parece conduzir o intérprete. Interpretando-se sistematicamente, o texto analisado deveria ser lido com comando facultativo:
“Art. 1012. A Apelação poderá ter efeito suspensivo”
. Dessa forma se poderia contornar a evidente falta de técnica de sua redação.”

Destarte, o recorrente deverá comprovar os requisitos necessários para à concessão do efeito suspensivo, ou seja, o indício de que o recurso pode prosperar, aliado ao perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, em virtude da demora no julgamento, tornando viável a concessão do efeito suspensivo originalmente inexistente.

No caso dos autos, em que pese os argumentos do ora agravante, entendo que prevalecem os fundamentos expostos na decisão monocrática guerreada, na qual deferi o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela agravada, motivo pelo qual, objetivando evitar tautologia, reproduzo na íntegra à referida decisão, “
in verbis”:

“Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo, com concessão de tutela recursal para manutenção de contrato administrativo aditivado, sob o fundamento de regularidade do contrato e da perfeita execução do mesmo.

Analisando o feito, observa-se que o juízo
a quo
, indeferiu a inicial por entender ser necessária instrução probatória (a saber se houve ou não assinatura do Termo Aditivo do contrato supramencionado), argumentando que os documentos colacionados pela impetrante/requerente não seriam suficientes, não se fazendo presente a prova inequívoca de que seu direito teria sido violado.

Observa-se que os fundamentos do requerente são de que houve a assinatura do Termo Aditivo, contudo não lhe foi entregue sua via, e que o serviço está sendo prestado normalmente.

Pois bem. Na situação narrada, o peticionante requer inicialmente a concessão de efeito suspensivo “ativo” e, posteriormente, faz uma emenda, requerendo, além do efeito suspensivo ao recurso de apelação, uma tutela recursal para fins de lhe assegurar a continuidade no contrato administrativo aditivado.

Inicialmente, esclareço que, ao contrário do afirmado pelo peticionante, o pedido de atribuição de efeito suspensivo “ativo” não existe no ordenamento jurídico, se configurando como verdadeira inovação dos advogados que peticionam nesse sentido, o que torna inviável a atribuição de efeito à apelação na forma como requerida.

Por sua vez, o pedido de tutela recursal, uma vez demonstrado os requisitos na questão, é perfeitamente cabível a sua apreciação. Assim, havendo pedido de tutela recursal, cabe ao relator apreciar pedido, conforme disposição do artigo 932, II, do CPC/15.

De acordo com o artigo 1.012 do NCPC, o Recurso de Apelação possui, de regra, o efeito suspensivo e, nos casos em que o recurso não é dotado do referido efeito, cabe ao relator, excepcionalmente, efetuar a concessão nos moldes do § 4º do mesmo artigo. Senão vejamos:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

§4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

A teor do disposto no §4º, do artigo 1.012 do CPC/2015 suso transcrito, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Esta análise, portanto, perpassa pela verificação dos requisitos obrigatórios das tutelas de urgência e tutelas de evidência.

O Códex de Processo Civil dispõe no artigo 300 que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso dos autos, considerando que a ação de conhecimento foi extinta na origem, a simples atribuição de efeito suspensivo não alcançaria a pretensão deduzida nos autos, havendo necessidade de verdadeira apreciação de tutela recursal.

Dessa forma, o que pede o requerente deve ser analisado sob a perspectiva do artigo 300 c/c o artigo 995, ambos do CPC, nos exatos termos do permissivo previsto no artigo 932, inciso II, também do Código de Processo Civil, dispositivos estes que estipulam os requisitos para a concessão de tutela de urgência e a possibilidade de ser apreciado na 2ª instância, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, E ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 932. Incumbe ao relator:

I – omissis

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento dos requisitos genéricos, quais sejam, a plausibilidade do direito, o perigo de dano, o risco do resultado útil e a reversibilidade dos efeitos
do provimento, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Neste contexto, o termo “probabilidade de direito” (
in casu
, probabilidade do provimento recursal) deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida será impossível o retorno ao
status quo.

A lógica da possibilidade de concessão da Tutela Provisória Recursal é a de que o processo é uno e de que o sistema recursal é provido dos mesmos poderes que possui o juízo de primeiro grau, e independe de ter ou não o juízo recorrido analisado o mérito do pedido ao qual se recorre, deve ser privilegiado os princípios da eficiência, instrumentalidade e celeridade no atendimento ao jurisdicionado, além de tentar buscar-se com o advento do Novo CPC, a primazia do mérito, que nada mais é, do que prestigiar o julgamento do mérito de quem procura a Justiça, com a possibilidade do saneamento de vícios e pressupostos processuais, a fim de que se tenha sequência o processo sem que seja prejudicado por incidentes que possam ser saneados.

Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pelo requerente, a autorizar a concessão da tutela provisória pleiteada.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente comprovou ter sido vencedora da licitação SRP-2017-004, da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte escolar.

Além disso, comprovou que os Termos Aditivos dos contratos nº 2017-0164 e 2017- 0170 foram assinados no dia 29/12/2017, consoante publicação ocorrida no dia 08/01/2018, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (vide documento Num. 635924 – Pág 29 e Num. 635924 – Pág. 30), e que a Administração Pública se beneficiou com a redução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato originário.

Dessa maneira, verifico que milita em favor do requerente, empresa vencedora do processo licitatório, a probabilidade do direito alegado, posto que através dos documentos acostados aos autos, constata-se que o motivo pelo qual os aditivos foram tornados sem efeito não se justificam e nem são devidamente fundamentados e motivados, tendo em vista que foram realizadas as publicações dos termos aditivos do contrato administrativo celebrado.

É fato que a Administração Pública tem a prerrogativa de rever de ofício seus próprios atos, desde que dê adequada motivação a toda e qualquer medida adotada.

Na situação narrada, como já mencionado, a fundamentação utilizada pela Administração para anular o contrato celebrado e aditivado não foi adequada à situação, ao passo que já havia demonstrado o interesse em aditivar o contrato licitado, havendo, inclusive, ganhos à Administração Municipal, com redução do valor do contrato inicial no percentual de 25%, já tendo sido assinado os termos aditivos, com publicação dos mesmos, tornando o ato perfeito e acabado.

Assim, não pode, de um momento para o outro, anular seus atos sem que haja uma razão e sem que aja motivação. Desta feita, uma vez detectado o vício apontado, é dever do Poder Judiciário exercer o controle judicial sobre os aspectos de legalidade do ato administrativo, a fim de saná-lo.

Evidente se torna a ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, sujeita aos princípios elencados no art. 37,
caput,
da CF, o que enseja a anulação do referido ato administrativo, ante a falta de motivação idônea e circunstanciada, nos termos art. 50, da Lei nº 9.784/99.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO SEM QUALQUER REFERÊNCIA AOS MOTIVOS QUE LHE DERAM ENSEJO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 50, I, DA LEI 9.784/99. MOTIVAÇÃO APRESENTADA SOMENTE NAS INFORMAÇÕES EM QUE NÃO HÁ CONGRUÊNCIA ENTRE O MOTIVO E A FINALIDADE DO ATO, ALÉM DE EVIDENCIAR ELEVADO GRAU DE SUBJETIVISMO À REVELIA DE CONCRETA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A TRANSFERÊNCIA ATENDE A ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 26, II, DA LEI ESTADUAL 4.122/99. ATO ADMINISTRATIVO QUE, APESAR DE DISCRICIONÁRIO, SUJEITA-SE AO CONTROLE DE JURIDICIDADE. PRECEDENTES.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Secretário da Segurança Pública do Estado de Sergipe que determinou a remoção ex officio do Delegado de Polícia impetrante sem a correspondente motivação. 2. Integra o bloco de juridicidade do ato administrativo - ainda que discricionário - a explicitação das razões que levaram a Administração Pública à sua prática. Precedentes. 3. No caso concreto, a Portaria 419/2011 não trouxe qualquer referência ou mesmo informação remissiva à ata do Conselho Superior para permitir ao Delegado removido saber o motivo e a finalidade de sua transferência. Ilegalidade revelada pela inobservância do disposto no art. 50, I, e § 1º, da Lei 9.784/99. 4. Ademais, a fundamentação apresentada nas informações evidencia desvio de finalidade pela incongruência entre o motivo e o objetivo do ato de remoção, cuja justificativa está marcada por generalismos e subjetivismos que identificam a presença de interesse público a partir de ilações sobre prejuízos que futuramente poderiam advir do serviço policial. Data venia, não pode a Administração Pública aferir aprioristicamente se as ações policiais serão ou não prejudicadas pelas diferenças profissionais entre o Delegado impetrante e seu coordenador. Ou se se comprova concretamente a efetiva existência de prejuízo ao serviço público, ou não passam de um juízo de mero subjetivismo que não se compatibiliza com o princípio constitucional da impessoalidade considerações sobre transtornos futuros, eventuais e incertos - que poderão ocorrer ou não. 5. Por outro lado, a transferência operada na espécie não atende às previsões do art. 26, II da Lei Estadual 4.122/99, que estabelece a remoção ex officio ou "por interesse do serviço" ou "por conveniência da disciplina", não tendo sido comprovada nenhuma das situações. Não havendo demonstração concreta sobre a forma como os desentendimentos entre o impetrante e seu coordenador afetam o serviço, e inexistindo instauração de processo disciplinar, a remoção se mostra ilegal em qualquer dessas duas hipóteses. Impõe-se, pois, reconhecer a violação do direito líquido e certo do impetrante em ser removido apenas nos casos determinados por lei - art. 26 da Lei Estadual 4.122/99 - mediante ato administrativo devidamente motivado, elementos esses não presentes
in casu
. 6. O ato administrativo discricionário sujeita-se à sindicabilidade jurisdicional de sua juridicidade. Não invade o mérito administrativo - que diz com razões de conveniência e oportunidade - a verificação judicial dos aspectos de legalidade do ato praticado. Precedentes. 7. Recurso Ordinário provido. (RMS 37.327/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 12/09/2013)”

Cabe pontuar que a ausência de assinatura do aditivo é ato convalidável, não sendo motivo para o cancelamento do contrato, visto que vícios meramente formais, passíveis de correção, devem ser sanados pela Administração.

Para Celso Antônio Bandeira de Melo não existe discricionariedade quando o administrador está entre a invalidação e a convalidação:

Sendo certo, pois, que invalidação ou convalidação terão de ser

obrigatoriamente pronunciadas, restaria apenas saber se é discricionária a opção por uma ou outra nos casos em que o ato comporta convalidação. A resposta é que não há, aí, opção livre entre tais alternativas. Isto porque, sendo cabível a convalidação, o Direito certamente a exigiria, pois, sobre ser uma dentre as duas formas de restauração da legalidade, é predicada, demais disso, pelos dois outros princípios referidos: o da segurança jurídica e o da boa-fé, se existente. Logo, em prol dela afluem mais razões jurídicas do que em favor da invalidação. Acresce que discricionariedade decorre de lei, e não há lei alguma que confira ao administrador livre eleição entre convalidar ou invalidar, conforme oportuna advertência sublinhada de Weida Zancaner, em seu estudo precitado.

Nesse sentido, colaciono alguns precedentes que corroboram o entendimento de que não há discricionariedade da administração pública quando existe possibilidade de convalidação:

ADMINISTRATIVO - LICITANTE DESCLASSIFICADO DO CERTAME PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TÁXI NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA - IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO PREJUDICOU A CONCORRÊNCIA OU MESMO OS DEMAIS CANDIDATOS - FORMALISMO QUE NÃO SE COADUNA COM O INTENTO DO CERTAME DE ESCOLHER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO - ILEGALIDADE DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1 - O princípio da vinculação ao edital admite interpretação, no sentido de verificar se o objeto da exigência foi atendido, para eliminar exigências desnecessárias e de excessivo rigor. 2 - A ausência de assinatura em um dos documentos entregues pelo candidato à comissão licitante, sem qualquer prejuízo à correspondente identificação, ao certame ou mesmo aos demais concorrentes, constitui mera irregularidade formal sanável, não constituindo, por si só, justificativa para a exclusão do particular da concorrência pública. 3 - Atingida a finalidade editalícia, cumprindo o impetrante o objetivo dos requisitos estabelecidos no edital da seleção, é ilegal o correspondente ato de desclassificação do certame.(TJ-MG - AC: 10024122927791001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2013).

Apelação. Direito administrativo. Licitação. Pregão eletrônico. Exigências do edital. Descumprimento. Anulação do ato. Exigência formal sanável. O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns, em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, para a classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. É assegurado à Administração Pública instituir, em procedimento licitatório, exigências referentes à inexistência de débitos, no entanto é desarrazoado o formalismo quando a anulação do certame se dá em razão de uma certidão em que, embora conste a informação de débito inadimplido com a justiça do trabalho, a parte demonstra que tal exigibilidade está suspensa. O excesso de formalismo não deve prevalecer quando a proposta vencedora do certame é aquela que oferece maiores vantagens para o ente público. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RO - APL: 00045292220138220001 RO 0004529-22.2013.822.0001, Relator: Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior, 2ª Câmara Especial, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 24/11/2015.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISONOMIA SALARIAL CONCEDIDA PELO PODER PÚBLICO COM BASE EM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ACRE. VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONFERIDA AOS PERITOS CRIMINAIS DESDE 1993. SUPRESSÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. CONVALIDAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. INTERREGNO DE MAIS DE DEZ ANOS. REDUTIBILIDADE SIGNIFICATIVA DOS PROVENTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. O poder-dever da Administração de invalidar seus próprios atos encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, pela evidente razão de que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder de autotutela do Estado, e na convalidação dos efeitos produzidos, quando, em razão de suas consequências jurídicas, a manutenção do ato atenderá mais ao interesse público do que sua invalidação. 2. A infringência à legalidade por um ato administrativo, sob o ponto de vista abstrato, sempre será prejudicial ao interesse público; por outro lado, quando analisada em face das circunstâncias do caso concreto, nem sempre a sua anulação será a melhor solução. Em face da dinâmica das relações jurídicas sociais, haverá casos em que o próprio interesse da coletividade será melhor atendido com a subsistência do ato nascido de forma irregular. sem qualquer prejuízo à correspondente identificação, ao certame ou mesmo aos demais concorrentes, constitui mera irregularidade formal sanável, não constituindo, por si só, justificativa para a exclusão do particular da concorrência pública. 3 - Atingida a finalidade editalícia, cumprindo o impetrante o objetivo dos requisitos estabelecidos no edital da seleção, é ilegal o correspondente ato de desclassificação do certame.(TJ-MG - AC: 10024122927791001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2013).

Apelação. Direito administrativo. Licitação. Pregão eletrônico. Exigências do edital. Descumprimento. Anulação do ato. Exigência formal sanável. O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns, em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, para a classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. É assegurado à Administração Pública instituir, em procedimento licitatório, exigências referentes à inexistência de débitos, no entanto é desarrazoado o formalismo quando a anulação do certame se dá em razão de uma certidão em que, embora conste a informação de débito inadimplido com a justiça do trabalho, a parte demonstra que tal exigibilidade está suspensa. O excesso

de formalismo não deve prevalecer quando a proposta vencedora do certame é aquela que oferece maiores vantagens para o ente público. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RO - APL: 00045292220138220001 RO 0004529-22.2013.822.0001, Relator: Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior, 2ª Câmara Especial, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 24/11/2015.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISONOMIA SALARIAL CONCEDIDA PELO PODER PÚBLICO COM BASE EM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ACRE. VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONFERIDA AOS PERITOS CRIMINAIS DESDE 1993. SUPRESSÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. CONVALIDAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. INTERREGNO DE MAIS DE DEZ ANOS. REDUTIBILIDADE SIGNIFICATIVA DOS PROVENTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. O poder-dever da Administração de invalidar seus próprios atos encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, pela evidente razão de que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder de autotutela do Estado, e na convalidação dos efeitos produzidos, quando, em razão de suas consequências jurídicas, a manutenção do ato atenderá mais ao interesse público do que sua invalidação. 2. A infringência à legalidade por um ato administrativo, sob o ponto de vista abstrato, sempre será prejudicial ao interesse público; por outro lado, quando analisada em face das circunstâncias do caso concreto, nem sempre a sua anulação será a melhor solução. Em face da dinâmica das relações jurídicas sociais, haverá casos em que o próprio interesse da coletividade será melhor atendido com a subsistência do ato nascido de forma irregular. permear a atividade administrativa. 5-) Aplicação à hipótese, outrossim, da regra estatuída no artigo 55 da lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, litteris: “Art. 55 – Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração.” 6-) Apelação provida.” (TRF/2ª Região, AMS 2005.51.01.025137-2. Rel. Des. Federal Antônio Cruz Netto, Quinta Turma Especializada, DJU de 27.11.2008, p. 152).

Assim, não me parece razoável que, com base em falta de assinatura, seja o aditivo simplesmente cancelado pela Administração.

Ora, a convalidação, neste caso concreto, em princípio, é tão latente que não fosse isso a Administração estaria agindo
contra legem
, uma vez que publicou aditamento sem estar assinado (e afirmando que estava). Nestes termos menciono o art. 61 e parágrafo único da Lei 8666/93:

“Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

(...)

Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.”

Desse modo, tenho que a prova da assinatura ou não do aditivo é desnecessária, sendo também desnecessária a dilação sobre tal prova, diante das provas carreadas aos autos que demonstram que o motivo da revogação do aditivo é desproporcional e desarrazoado, além de ser convalidável.

Ademais, pelo que consta dos autos, o contrato original licitado, foi executado a contento, tendo havido demonstração, por parte da Administração Pública Municipal de permanecer com o contrato, firmando, antes do término desse contrato, termo aditivo, o qual, volto a afirmar, publicado pela própria Administração, de modo que verifico a probabilidade do direito invocado.

Por derradeiro, cumpre destacar que o dano irreparável se encontra na peculiaridade da prestação do serviço público, que é o transporte escolar, e que além do prejuízo coletivo (uma vez que o serviço prestado é essencial), vislumbra-se o prejuízo da requerente que vêm cumprindo sua obrigação contratual, sem a devida contrapartida.

Além disso, é presumível que tenha havido investimentos para atender o aditivo, bem como o pagamento de despesas fixas que existem independentemente, tais como folha de pagamento, parcelas de financiamento, entre outros, como afirmado pelo próprio requerente nos autos.

Assim, por dever de cautela e diante da excepcionalidade do caso, com fulcro nos art. 300 c/c art. 995 e art. 932, II, todos NCPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL, para determinar a manutenção do contrato administrativo estabelecido pelos Termos Aditivos nº 2017-0164 e 2017-0170, até o julgamento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, sem prejuízo de eventual reanálise.”

Assim, não trazendo o agravante qualquer argumento capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, não merece acolhimento o recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática, em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/08/2021